Tribunal: TJSP
Processo: 0003038-89.2020.8.26.0496
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES – AGRAVO EM EXECUÇÃO – ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO - Pleito de retificação de cálculo - Descabimento - Associação para a prática de tráfico ilícito de drogas - Crime equiparado a hediondo – Manutenção do entendimento da D. Maioria - Embargos rejeitados.